Tribunal: CARF
Processo: 19515.002565/2004-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002565/2004-91
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.865 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RODRIMAR S.A. TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E
ARMAZÉNS GERAIS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos que dizem respeito ao presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
Versa o presente processo sobre Autos de Infração com anexos para a exigência de
créditos relativos de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (fls. 300 a 319),
referente aos fatos geradores diários apurados no período de janeiro de 1999 a julho de
2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002565/2004-91
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.865 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002565/2004-91

A autuação decorre da falta de recolhimento do IRRF, tendo em vista a constatação de
pagamentos sem causa ou operação não comprovada de várias notas fiscais emitidas
por fornecedores conforme a planilha de fls. 298/299.
Para melhor compreensão dos fatos, a fiscalização, quando do encerramento da ação
fiscal, lavrou o Termo de Verificação Fiscal (fls. 295 a 297), nos seguintes termos,
verbis:
1. DOS FATOS
O contribuinte acima foi objeto de inquérito policial, encaminhado a esta fiscalização
através de ofício NCRIM n. 2764/03, do Ministério Público Federal, baseado em
denúncia, entre outras, de lançamento de despesas em sua contabilidade sem a efetiva
contra prestação do serviço. Consta dos autos relação de fornecedores que se
enquadrariam nesta situação.
(...)
2. DO DIREITO
Tendo em vista que:
A. O contribuinte não logrou comprovar a efetiva prestação dos serviços de parte dos
fornecedores;
B. O contribuinte, no curso da ação fiscal, ingressou no PAES incluindo débitos de
IRPJ, CSLL e IRF relativos a notas fiscais emitidas por fornecedores,
denominando os mesmos ”pagamentos sem causa”;
Consideramos o mesmo confissão extemporânea de dívida e lavramos o presente para
proceder à cobrança do Imposto de Renda Retido na Fonte relativo aos pagamentos
efetuados.
(...)
O montante lançado foi de R$693.178,76. Enquadramento legal: Enquadramento
legal: art. 61, §1°, da Lei n° 8.981, de 1995 e art. 674, § 1°, do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99).
O valor acima está acrescido da multa de ofício com o percentual de 75%.
Enquadramento legal: art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996. Também foram
lançados juros de mora com base nos arts. 61, § 3°, da Lei n° 9.430, de 1996.
O total do crédito tributário na data da autuação é de R$ 1.837.566,29.
A autuada, por meio de seus procuradores (procuração à fl. 366), apresenta a
impugnação e documentos de fls. 322 a 453, fazendo, em síntese, as alegações a
seguir.
(...)
A impugnação foi julgada procedente pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Santa Maria – DRJ/STM, que proferiu o Acórdão no 18-11.881 – 1a Turma (v. e-
fls. 502/511), cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.865 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002565/2004-91

Ano-calendário: 1999, 2000
IRRF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECLARAÇÃO PAES. ESPONTANEIDADE
Recuperada a espontaneidade pelo decurso do prazo de sessenta dias sem registro de
continuidade do procedimento de fiscalização, incabível o lançamento de ofício de
valores que foram declarados no PAES, antes da lavratura do Auto de Infração.
Impugnação Procedente

O crédito tributário lançado importou em R$1.837.566,29 (principal, multa e
juros). A decisão recorrida exonerou todo o crédito lançado (v. e-fls. 502). Por força do valor
exonerado a DRJ/STM recorreu de ofício ao CARF.
Após a decisão da DRJ/STM, os autos foram encaminhados ao CARF para a
apreciação do recurso de ofício, tendo sido distribuídos a este Conselheiro para relatar e votar.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso de Ofício deveu-se à exoneração de crédito tributário em montante
superior à R$1.000.000,00, nos termos da Portaria MF de no 3, de 03/01/2008, vigente à época
do julgamento proferido pela DRJ/BEL, conforme destacado no acórdão da decisão de piso (v. e-
fls. 502).
Entretanto, tal limite foi objeto de alteração pela Portaria MF no 02/2023, que o
fixou em R$15.000.000,00 (principal + multa de ofício).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.

Considerando, portanto, o atual limite, o recurso de ofício não pode ser conhecido,
nos termos do que consta na Súmula no 103 deste Conselho:
SÚMULA CARF no 103
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.865 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002565/2004-91

Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 523
DF CARF MF
Original